Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-03.2021.8.11.0022
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000472-03.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Polícia Federal de Rondonópolis (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO SOUZA ROSA - CPF: 045.190.541-50 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –
“
A NATUREZA E ELEVADÍSSIMA QUANTIDADE DA DROGA [...] AUTORIZAM O AUMENTO DA PENA-BASE EM MAIS DE
1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
”, “
O
TRANSPORTE DE DROGAS EM FUNDO FALSO DE VEÍCULO CONSTITUI FUNDAMENTO LEGAL PARA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
”, O APELADO NÃO FARIA JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 30KG DE COCAÍNA – AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR EM 3 (TRÊS) ANOS – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – OCULTAÇÃO DE DROGA EM COMPARTIMENTO MODIFICADO – ANÁLISE NA TERCEIRA FASE –
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO REVELADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO.

A quantidade de cocaína pura e pasta-base apreendida [aproximadamente 30kg] se mostra significativa e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente
por
tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

O aumento da pena-base na fração de 1/4 (um quarto), ou seja, em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal revela-se desproporcional à quantidade de cocaína, notadamente porque o c. STJ tem em perspectiva a elevação em 3 (três) anos para as apreensões próximas a 30kg - trinta quilos -

(AgRg no HC 613.576/MS; AgRg no HC 671.693/SC).

A ocultação de entorpecente em fundo falso indica planejamento da prática delitiva diante da alteração da estrutura do automóvel, a conduzir a analise na terceira fase da dosimetria, visto que o tráfico privilegiado recai e envolve, na essência teleológica, mercancia ocasional (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP).

O
c. STF e o c. STJ possuem entendimento de que “
cabe ao órgão julgador, com fundamento no princípio da individualização da pena, escolher em qual etapa os fundamentos serão utilizados
” (STF, RE com Agravo nº 666.334-RG; STJ,
AgInt no HC 476.398/MG; STJ, AgRg no HC 509796/PR), inclusive ao tribunal de apelação.

O transporte de droga em automóvel previamente preparado [fundos falsos], por longo trajeto - mais de 1.000km (mil quilômetros) -, a partir de região de fronteira [Município de Cáceres/MT], com apoio de “batedor”, e a estrutura utilizada para distribuição da cocaína [emprego de veículo de passeio adaptado e custeio de despesas com viagem, combustível e alimentação], revelam
a dedicação à atividade criminosa, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064), de modo a obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000472-03.2021.8.11.0022 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): TIAGO SOUZA ROSA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJE N.U
1000472-03.2021.8.11.0022)
, que condenou
TIAGO SOUZA ROSA por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 111299140).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA sustenta que: 1) “
a natureza e elevadíssima quantidade da droga [...] autorizam o aumento da pena-base em mais de
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
”; 2) “
o
transporte de drogas em fundo falso de veículo constitui fundamento legal para avaliação desfavorável das circunstâncias do crime
”; 3) o apelado não faria jus à minorante do tráfico privilegiado por resultar demonstrado que se dedicava à atividade criminosa.

Requer o provimento para sejam exasperadas as penas
(ID
111299148
).

TIAGO SOUZA ROSA
pugna pelo desprovimento do apelo (ID
111299152
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Irresignação ministerial: 1. Pretendido o recrudescimento da pena-base para elevar o quantum exasperado pela natureza e quantidade da droga bem como para negativar as circunstâncias do crime – Possibilidade parcial – magistrado de piso negativou a natureza e quantidade da droga, elevando a pena em quantum razoável e proporcional para duas circunstâncias, consoante entendimento do STJ. Por outro lado, a utilização de carro adaptado para ocultar entorpecentes, dificultando a atuação da Polícia, é fundamento apto a negativar as circunstâncias do crime – 2. Pretendido o afastamento da causa de diminuição do privilégio – Possibilidade – prática de tráfico intermunicipal, em região de fronteira (de Cáceres/MT a Alto Garças/MT), com aproximadamente trinta quilos de cocaína, ocultados em compartimento modificado no veículo em que o Apelado conduzia, resta evidente sua dedicação ao tráfico de entorpecentes (precedente TJMT). Pelo provimento parcial do recurso.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID
112283473
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 19 de abril de 2021, por volta das 22h :30mim, por volta do KM 133 da BR 364, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT , o denunciado TIAGO SOUZA ROSA ciente do caráter ilícito de sua conduta, transportava e tinha em depósito para a venda substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica do tipo, sendo 27 (vinte e sete) volumes de COCAÍNA, apresentando massa bruta de 29.6 kg (vinte nove quilos e seiscentos gramas), conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial de Num. 55978454-IP, fls. 37/41 , Auto de Apreensão de Num. 55978454-IP, fl. 04, e Exame de Constatação Preliminar de Entorpecente de Num. 55978454-IP, fls. 31/32. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência TIAGO SOUZA ROSA imputando-lhe o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [...]”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça – ID 111300485).

O Juízo singular dosou as penas do apelado nos seguintes termos:

“[...] Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, à natureza e a quantidade da droga, o laudo constou a presença de 29,641 KG (vinte e nove quilos e seiscentas e quarenta e uma gramas) de COCAINA, droga cujo efeito é normal ao tipo do crime, porém a quantidade é expressiva, demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Quanto à culpabilidade verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta, haja vista que a ré encontrava transportando entorpecente para fins de mercancia.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré não possui sentença pena condenatória. Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser a ré é uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seria a pratica do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil. Quanto às circunstâncias são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas, mesmo assim, não há nada que se valorar nesta fase da dosimetria. Quanto às consequências nada há que valorar. E, acerca do comportamento da vítima, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não verifico a presença de circunstâncias de agravante da pena.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, a autoria delitiva do crime.

Assim, com relação a atenuante da confissão a pena deve ser atenuada na proporção de 1/6 (um sexto).

Assim, passo a dosar a pena do réu em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não verifico a presença de causa de aumento da pena.

Com relação a causa de diminuição da pena, prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, [...] restou comprovado que o réu estava transportando droga apreendida consigo a mando terceiros, percebendo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo serviço, circunstancia esta confessada pelo próprio réu.

Assim, é certo concluir que o réu exerceu valioso encargo como transportador e entregador de significativa quantidade de droga de alto poder lesivo à saúde pública.

Desse modo, em que pese não restar caracterizada a vinculação do réu de modo permanente à eventual grupo criminoso ou de que se dedica à atividade criminosa, a colaboração esporádica para organização criminosa, ou seja, que o réu estava a serviço do crime, para o transporte pontual do entorpecente, o que configura a função de "mula", naturalmente a censurabilidade desse tipo de atividade é maior, sendo merecedores, portanto, de maior carga penal, e, consequentemente, de mínima fração de diminuição de pena frente às disposições do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, resta evidente que o réu cometeu o ilícito ocasionalmente, não se mostrando um traficante contumaz, se verificando, ainda, de que preenche os demais predicados exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, entendo pela aplicação da causa de diminuição da pena na fração mínima, ou seja, 1/6 (um sexto) devida à quantidade de entorpecente que transportava. [...]

Dessa feita, aplico a diminuição da pena no mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto).

Assim, temos que resta ao réu a pena definitiva de 04 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica da ré, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Desta forma, tendo em vista que a pena definitiva é de 04 (quatro) anoS e 04 (QUATRO) meses de reclusão, considerando ser a ré é primária, ainda, levando em consideração a natureza e a quantidade da droga apreendida e exasperação da pena base, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito – ID 111299140)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão ao considerar a apreensão de 29,641kg (vinte e nove quilos e seiscentas e quarenta e uma gramas) de cocaína e pasta-base de cocaína, divididos em 27 (vinte e sete) tabletes.

A cocaína, na forma refinada [pura e em pó], possui alto
valor comercial, até 3
(
três) vezes maior que o da pasta-base (“Polícia apreende 172 kg de cocaína pura em estrada de Mato Grosso”. Disponível em: g1.globo.com - acesso em 8.2.22), podendo alcançar, aproximadamente, R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT (“Mais escassa” no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br
– acesso em 8.2.2022).

Além disso, a dose letal para o uso da cocaína pura é de 1 a 1,2g, visto que pode conduzir à overdose a partir da falência de 1 (um) ou mais órgãos do corpo diante da “
hiperestimulação do sistema nervoso simpático, através do bloqueio da recaptação das catecolaminas no SNC”
(LARANJEIRA, Ronaldo; DUNN, John; ARAÚJO, Marcelo Ribeiro. “Emergência e Álcool e drogas”. Disponível em:
https://www.uniad.org.br
– acesso em 8.2.2022).

Sopesadas a natureza nociva e a apreensão em quilogramas, a quantidade [aproximadamente 30kg de cocaína pura e pasta-base] se mostra significativa e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente
por
tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Com efeito, esses fatores devem ser avaliados para fins de apenamento em sede de tráfico, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Sob essa ótica, o aumento procedido pelo juiz da causa [na fração de 1/4 (um quarto), ou seja, em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal] revela-se desproporcional à quantidade de cocaína, notadamente porque o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em 3 (três) anos para as apreensões próximas a 30kg - trinta quilos -

(AgRg no HC 613.576/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.2.2021; AgRg no HC 671.693/SC – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 17.9.2021).

Registre-se que a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal também entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em 3 (três) anos no caso de apreensão de 26kg (vinte e seis quilos) de cocaína, “
in verbis
”:

“Tendo em vista que o caso concreto retrata a apreensão de mais de 26kg de cocaína, o acréscimo da reprimenda basilar em três anos acima do mínimo legal encontra-se justificado, pois, sob a luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, a exorbitante quantidade do entorpecente, de alto poder degradante, é circunstância preponderante e autoriza maior recrudescimento da pena, sem que se fale em ofensa aos princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade.”
(RvC N.U 1012585-55.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 15.10.2021).

Logo, o
quantum
de aumento procedido pelo juiz da causa, pela natureza e quantidade da droga apreendida, deve ser readequado para 3 (três) anos acima do mínimo legal.

Em relação às circunstâncias do crime, qual seja a ocultação do entorpecente em fundo falso no assoalho do porta malas do veículo Fiat Uno, placas NCF2I66, reconhece-se o planejamento da prática delitiva diante da alteração da estrutura do automóvel, a conduzir a análise na terceira fase da dosimetria, visto que o tráfico privilegiado recai e envolve, na essência teleológica, mercancia ocasional (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021).

Consigne-se que
o c. STF e o c. STJ possuem entendimento de que “
cabe ao órgão julgador, com fundamento no princípio da individualização da pena, escolher em qual etapa os fundamentos serão utilizados
” (STF, RE com Agravo nº 666.334-RG – Relator: Min. Gilmar Mendes – 5.5.2014; STJ,
AgInt no HC 476.398/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.5.2019; STJ, AgRg no HC 509796/PR – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019), inclusive ao tribunal de apelação.

No mesmo sentido, recentemente, esta e. Câmara decidiu:

“Cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem. Para não caracterizar bis in idem, afasta-se a valoração negativa [...] na primeira fase, postergando-a para a última fase da dosimetria da pena.”
(AP N.U 0002523-09.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.6.2021)

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), devidamente reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, considerada a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, foi reconhecida pelo juiz da causa por entender que estavam preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Ocorre que o apelado foi preso em flagrante transportando tabletes de cocaína pura e pasta-base,
acondicionados em fundos falsos
no assoalho do veículo Fiat Uno, placas NCF2I66, confeccionados na região abaixo do assento traseiro e porta-malas, em material metálico soldado à estrutura do automóvel, com volume total aproximado de 115l (cento e quinze litros), conforme se extrai do Laudo n. 248/2021 (ID 111300478).

Merece destaque que o apelado se deslocou do Município de Rondonópolis/MT até o Município de
Cáceres/MT para buscar a droga, percorrendo aproximadamente 430km (quatrocentos e trinta quilômetros), e iria transportá-la até o Município de Alto Garças/MT, cuja distância é de 580km (quinhentos e oitenta quilômetros), com apoio de “batedor” [não identificado], mediante promessa de pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das despesas com combustível e alimentação durante o trajeto, consoante se extrai da sua confissão extrajudicial e judicial (IDs 111300478 e 111299126).

Assinale-se que a fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que chega pelos municípios fronteiriços como
Cáceres
, Pontes e Lacerda e Porto Espiridião. Depois, elas são transportadas para outros estados, notadamente São Paulo;
pelo menos 70% (setenta por cento) da cocaína que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, sai de Mato Grosso
(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em
http://www.tjmt.jus.br
– acesso em 4.2.2022).

O transporte de droga em automóvel previamente preparado [fundos falsos], por longo trajeto - mais de 1.000km (mil quilômetros) -, a partir de região de fronteira [Município de Cáceres/MT], com apoio de “batedor”, e a estrutura utilizada para distribuição da cocaína [emprego de veículo de passeio adaptado e custeio de despesas com viagem, combustível e alimentação], revelam
que o apelado se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Desse modo, impõe-se afastar a referida causa de diminuição.

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelado em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial semiaberto em razão da primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de
TIAGO SOUZA ROSA a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022